Tribunal: TJES
Processo: 0003096-50.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSOS PRINCIPAIS DESPROVIDOS E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela administradora de consórcios e pela cooperativa de crédito (recursos principais) e, adesivamente, pelo consumidor, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, em decorrência da demora na liberação de carta de crédito.

A administradora alega a inexistência de ato ilícito e a exorbitância do valor indenizatório; a cooperativa suscita a ilegitimidade passiva, por ter apenas intermediado a venda da cota; o consumidor, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização e a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a cooperativa de crédito que comercializa a cota de consórcio possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço; (ii) se a demora de quase um ano na liberação da carta de crédito configura ato ilícito passível de indenização por dano moral; (iii) se o valor da indenização foi fixado de forma adequada; e (iv) qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, de modo que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A cooperativa que utiliza sua marca para comercializar cotas de consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A demora injustificada de quase um ano para a liberação do crédito, agravada pela imposição de novas exigências não previstas na contratação, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor, gerando o dever de indenizar.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais se mostra razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem configurar enriquecimento ilícito.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos principais conhecidos e desprovidos. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Tese de julgamento:

"1. A cooperativa de crédito que comercializa cotas de consórcio em suas dependências integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente com a administradora pela falha na prestação dos serviços.

2. A demora injustificada na liberação de carta de crédito ao consorciado contemplado, submetendo-o a exigências não previstas no momento da contratação, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

3. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais é a data da citação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação n. 0308607-03.2016.8.24.0008; TJ-ES, AC 00089345320168080012; TJ-ES, APL 00178723120138080048; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 00173547020198080035.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003096-50.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAN BORONI JABBUR e outros (2)

APELADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSOS PRINCIPAIS DESPROVIDOS E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela administradora de consórcios e pela cooperativa de crédito (recursos principais) e, adesivamente, pelo consumidor, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, em decorrência da demora na liberação de carta de crédito.

A administradora alega a inexistência de ato ilícito e a exorbitância do valor indenizatório; a cooperativa suscita a ilegitimidade passiva, por ter apenas intermediado a venda da cota; o consumidor, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização e a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a cooperativa de crédito que comercializa a cota de consórcio possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço; (ii) se a demora de quase um ano na liberação da carta de crédito configura ato ilícito passível de indenização por dano moral; (iii) se o valor da indenização foi fixado de forma adequada; (iv) qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, de modo que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A cooperativa que utiliza sua marca para comercializar cotas de consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A demora injustificada de quase um ano para a liberação do crédito, agravada pela imposição de novas exigências não previstas na contratação, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor, gerando o dever de indenizar.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais se mostra razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem configurar enriquecimento ilícito.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos principais conhecidos e desprovidos. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Tese de julgamento:

"1. A cooperativa de crédito que comercializa cotas de consórcio em suas dependências integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente com a administradora pela falha na prestação dos serviços.

2. A demora injustificada na liberação de carta de crédito ao consorciado contemplado, submetendo-o a exigências não previstas no momento da contratação, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

3. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais é a data da citação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação n. 0308607-03.2016.8.24.0008; TJ-ES, AC 00089345320168080012; TJ-ES, APL 00178723120138080048; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 00173547020198080035.

ACORDA
esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos,
negar provimento aos recursos principais e dar parcial provimento ao apelo adesivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento aos recursos principais e dar parcial provimento ao apelo adesivo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade das rés pela demora na liberação de carta de crédito, à legitimidade passiva da cooperativa, ao valor da indenização por danos morais e ao termo inicial dos juros de mora.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Sicoob Leste Capixaba se confunde com o mérito e com ele será analisada.

De plano, as teses de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade solidária não merecem prosperar.

A relação jurídica é de consumo e, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A cooperativa, ao comercializar as cotas de consórcio em suas dependências, utilizando a marca para atrair o consumidor, integra a cadeia de consumo, tornando-se parte legítima para figurar no polo passivo.

Em uníssono reverbera o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - CONTRATOS - CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA - ÓBITO DA CONSORCIADA - NEGATIVA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INCONFORMISMO DAS REQUERIDAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - INSUBSISTÊNCIA -DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS QUE APARENTAM SER RESPONSÁVEIS PELO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL EVIDENCIADA - LEGITIMIDADE RECONHECIDA - RECURSO DA COOPERATIVA - AUSÊNCIA DE VALIDADE DO SEGURO - INSUBSISTÊNCIA - CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ CONFIRMADA PELA COOPERATIVA - ALEGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONDICIONADA À ASSEMBLEIA GERAL - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE NÃO CONHECIDA - COBRANÇA DE PARCELAS APÓS O ÓBITO - ALEGADO RESSARCIMENTO - INSUBSISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DA SEGURADORA - SENTENÇA ULTRA PETITA - INEXISTÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL PARA DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO - RESSARCIMENTO NECESSÁRIO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO -CONTRATAÇÃO DO SEGURO - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL FEITA PELA
COOPERATIVA
- NEGATIVA DE COBERTURA POR "NÃO LOCALIZAÇÃO DO SEGURO" QUE CONTRARIA A BOA-FÉ OBJETIVA - CONTRATAÇÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CADEIA DE CONSUMO - PARTICIPAÇÃO DA SEGURADORA NA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC)- SOLIDARIEDADE MANTIDA - RECURSO DO BANCO COOPERATIVO -SENTENÇA ULTRA PETITA - INEXISTÊNCIA - PEDIDO INICIAL ABRANGE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS PELO SEGURADO APÓS O ÓBITO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - ALEGAÇÃO AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSUBSISTÊNCIA - PARTICIPAÇÃO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA COMPARTILHAMENTO DE DADOS FINANCEIROS -
INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGITIMIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - GRUPO ECONÔMICO - UTILIZAÇÃO DA MESMA MARCA QUE CONFIGURA UNIDADE EMPRESARIAL PERANTE O CONSUMIDOR - TEORIA DA APARÊNCIA APLICÁVEL. RESPONSABILIDADE MANTIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CADEIA DE FORNECIMENTO - SISTEMA COOPERATIVO INTEGRADO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ( CDC, ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO)- SOLIDARIEDADE CONFIRMADA - APELAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
- SENTENÇA ULTRA PETITA - INEXISTÊNCIA - PEDIDO INICIAL QUE CONTEMPLA DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS PELO SEGURADO APÓS O ÓBITO - ALEGAÇÃO REJEITADA - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO - INSUBSISTÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA CONFIRMADA PELA COOPERATIVA - DOCUMENTAÇÃO EVIDENCIANDO A CONTRATAÇÃO DO SEGURO - ADIMPLEMENTO DA SEGURADA COMPROVADO . CONTRATAÇÃO CONFIRMADA - VIGÊNCIA DO CONTRATO CONDICIONADA À PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE ACERCA DA CONDIÇÃO PARA IMPLEMENTO DO SEGURO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. QUESTÃO NÃO CONHECIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL EVIDENCIADA PELO CONTRATO DE CONSÓRCIO - CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA EMITIDA EM SEU NOME - LEGITIMIDADE MANTIDA - SOLIDARIEDADE PASSIVA - CADEIA DE CONSUMO - PARTICIPAÇÃO COORDENADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SOLIDARIEDADE CONFIRMADA - RECURSOS DA COOPERATIVA E BANCO COOPERATIVO CONHECIDOS E IMPROVIDOS E PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS OS RECURSOS DA SEGURADORA E DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. (TJSC, Apelação n . 0308607-03.2016.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 14-08-2025).

Ultrapassado esse ponto, a falha na prestação do serviço restara inequivocamente configurada.

Ainda que a administradora possa exigir documentos para garantir a segurança do grupo, tal prerrogativa não pode se converter em obstáculo injustificado, com a imposição de novas exigências não previstas no momento da contratação, notadamente a certidão negativa federal que não constava nas listagens iniciais.

A demora de quase um ano para a liberação do crédito, que só ocorreu em 14/12/2016, após o consumidor ter contraído empréstimo para ofertar o lance e ver a situação financeira agravada, ultrapassa o mero dissabor e configura ato ilícito passível de indenização.

O dano moral, nesse cenário, é patente, pois a situação vivenciada pelo autor, que se viu em estado próximo de insolvência, representa quebra da confiança e gera aflição que merece reparação.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença exsurge suficiente para compensar os transtornos e a angústia experimentados, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o patamar adotado por esta Corte em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO . CONSORCIADA CONTEMPLADA POR LANCE. DEMORA INJUSTIFICADA PELA FINANCEIRA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE DIVERSOS DOCUMENTOS AO LONGO DE QUASE 03 (TRÊS) ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. IN RE IPSA. DANO MATERIAL NÃO VISLUMBRADO . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Cinge-se a controvérsia acerca dos danos morais e materiais (reembolso dos alugueis) decorrentes da alegada falha na prestação do serviço da instituição administradora de consórcios, ante a demora injustificada na liberação de valores referentes à carta de crédito. 2) A relação jurídica entre as partes é de consumo, visto que a requerente é consumidora, em razão do disposto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a requerida/apelante é fornecedora, prestadora de serviços no mercado de consumo, na exegese do art . 3º do mesmo diploma legal. 3) Na análise detida dos autos, observa-se que a autora comprova suas alegações no tocante à mora injustificada da instituição administradora de consórcio apelante/apelada, por mais de 03 (três) anos, na liberação da carta de crédito, após ser contemplada por lance no consórcio, tendo a requerente juntado cópias de diversos e-mails trocados entre os anos de 2015 e 2018 4) Nesse sentido, em casos como o presente, o dano moral é in re ipsa , ou seja, decorre da própria demora injustificada da ré em conceder a carta de crédito em favor da autora, frustrando a sua legítima expectativa, além dos transtornos e da perda do tempo útil da consumidora na tentativa de resolver o problema com o envio de documentos, reiteradamente solicitados, ocasionando ainda a expiração da validade dos demais. 5) Da análise das circunstâncias do caso, verifica-se que a apelante administradora do consórcio postergou, desnecessariamente, a transferência do valor contemplado, razão pela qual destaco que, desde a data da contemplação pelo consórcio, maio de 2015, até a liberação do crédito, em maio de 2018, transcorreu o atraso injustificado de 03 (três) anos, sendo que a transferência se realizou, ainda assim, somente após o ajuizamento da presente demanda, não havendo prova de que a autora tenha concorrido para o evento danoso. 6)
Em razão dessas particularidades, reputo adequado o montante fixado pelo Juízo a quo de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), que considerou a extensão do dano e a sua repercussão para o agente ofensor, sem constituir enriquecimento sem causa por parte da vítima. Registro que o valor arbitrado encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses que excederam o prazo da normalidade. Precedentes .
7) Quanto ao dano material, considerando que a autora já havia celebrado contrato de locação mais de 07 (sete) meses antes da aquisição do imóvel, vislumbra-se que a pactuação locatícia, pela qual a autora se obrigou pelo interregno de dois anos, não se relaciona com os fatos narrados pela autora, de modo que tampouco é possível imputar à administradora de consórcio a responsabilidade pelo reembolso dos valores do aluguel. 8) Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - AC: 00089345320168080012, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/10/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CRÉDITO CONTEMPLADO . DEMORA IMOTIVADA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-consorciados . Precedentes. (REsp 541.184⁄PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª . Turma, julgado em 25⁄04⁄2006, DJ 20⁄11⁄2006, p. 300). II.
A demora imotivada de 1 ano e 4 meses para liberação do crédito contemplado em contrato de consórcio constitui falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o pagamento de indenização por danos morais
(R$ 10.000,00)
.
III. O valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. (AgRg no Ag 1259457⁄RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª . T, julgado em 13⁄04⁄2010, DJe 27⁄04⁄2010) IV. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (TJ-ES - APL: 00178723120138080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 30/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2016)

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão ao recorrente adesivo.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data da citação.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR - IRREGULARIDADE FORMAL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. - A mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade . 2. - A negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado que vem pagando pontualmente as parcelas mensais do consórcio, sob o argumento de existir restrição em seu nome por motivos não relacionados ao contrato celebrado com a apelante, constitui prática ilícita ainda que haja previsão contratual para tanto, por se tratar de cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. 3. - Se o nome do consumidor já se encontrava negativado nos cadastros de inadimplentes ao tempo da adesão ao contrato de consórcio, reputa-se abusiva a cláusula que estabelece a impossibilidade de entregar-lhe a carta de crédito após a sua contemplação, com fundamento justamente em sua incapacidade econômica pelo fato de ter seu nome estar inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por violar o princípio da boa-fé contratual . Constatada a culpa exclusiva da administradora pela rescisão do contrato de consórcio, os valores pagos devem ser devolvidos ao consorciado, de forma imediata, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso. 4. - A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . 5. -
Tratando-se de relação contratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.
6. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00173547020198080035, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos para negar provimento às apelações principais e dar
parcial
provimento ao recurso adesivo,
a fim de
determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC, porquanto fixados honorários sucumbenciais no patamar máximo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)